Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
GRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. NULIDADE DE AUDIÊNCIA. DESINTERESSE NA CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. REJEIÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PREJUÍZO À ROTINA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA. GARANTIA DA CONTINUIDADE DO VÍNCULO PATERNAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Os Réus foram devidamente intimados da audiência de conciliação e estavam cientes de que o pedido de antecipação da tutela seria examinado após a realização do ato. Assim, mesmo que tenham apresentado petição informando sobre o desinteresse na conciliação, se o ato não foi revogado e eles optaram por não participar do procedimento, não se afigura razoável decretar a nulidade da audiência.
2. A convivência familiar, direito assegurado pelo artigo 227 da CF/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do artigo 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
3. Inexistem elementos nos autos que permitam fazer um juízo seguro de que o convívio com o pai não resguarde os interesses da criança. A fixação do regime de convivência foi determinada de forma gradual e em finais de semana alternados, de forma que não se vislumbra prejuízo à rotina do infante, e não houve, até então, comprovação de que a convivência com o pai cause danos à integridade física ou psicológica do filho.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.